Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708782-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL em face da exequente WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI, ante decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (n. 0708276-46.2019.8.07.0000), que aplicou a Lei Distrital 6.618/2020 em relação ao pagamento do adiantamento preferencial deferido aos Agravados, aumentando o limite máximo para 100 salários mínimos, nos seguintes termos: A credora WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI opôs embargos de declaração (ID 17366073), almejando que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional deferida no id 16947153, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 20322479) requerendo a rejeição do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, admito o recurso, pois é tempestivo e adequado. No mérito, anoto que a alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data anterior ao levantamento da quantia referente ao pagamento preferencial deferido ao credor (alvará - ID 18129305). Em conformidade com o posicionamento adotado na COORPRE, o parâmetro normativo a ser utilizado para análise do valor do pagamento preferencial deve ser aquele vigente à época do pagamento (tempus regit actum). Logo, a data de cumprimento do alvará de levantamento/transferência deve embasar o exame das normas aplicáveis ao caso, o que, portanto, justifica a observância das alterações implementadas pela Lei Distrital no 6.618/20. Sendo assim, é necessário o acolhimento dos aclaratórios, a fim de evitar que o pagamento devido ao credor a título de preferência seja realizado em valor inferior àquele estipulado em lei. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, retifico o dispositivo da decisão embargada, a fim de que onde consta "no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento" passe a constar "no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento". O exequente interpôs o presente agravo de instrumento, no qual alega que: (I) a decisão que deferiu a preferência e homologou os cálculos foi proferida em 19/6/2020, enquanto que a Lei 6.618/2020 entrou em vigor em 19/06/2020; (II) o pagamento posterior dos alvarás não justifica a aplicação retroativa da lei em questão; (III) a decisão que homologou os cálculos encontrava-se preclusa; (IV) o saque pelos Agravados das quantias depositadas traduz concordância inequívoca com a decisão que havia homologado os cálculos e que havia fixado o limite da preferência em 50 salários mínimos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão que deferiu o adiantamento preferencial no limite de 100 salários mínimos e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o limite de 50 salários mínimos para o pagamento do adiantamento preferencial. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 24652321). Em contrarrazões (ID 25324788), a agravada se manifesta, preliminarmente, pelo não cabimento do recurso, tendo em vista o caráter administrativo da atuação jurisdicional no presente caso, de expedição de precatório. Requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento. Determinada a intimação do agravante para se manifestar a respeito da preliminar suscitada (ID 28483066), essa parte defende o cabimento do agravo de instrumento (ID 29019712). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o meio recursal adequado para impugnar pronunciamento judicial de natureza interlocutória, conforme rol elencado no art. 1.015 do CPC. A definição de decisão interlocutória foi também expandida pelo Novo CPC. Ou seja, passa a ser todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre na descrição de sentença (art. 203, § 2o, CPC), proferida no curso do processo. Contudo, cuida-se, no presente feito, de impugnação das decisões proferidas pela Coordenaria de Conciliação de Precatórios, órgão de assessoria do Presidente, com competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, cuja coordenação é realizada por Juízes de Direito designados pelo Presidente deste Tribunal. Certo é que referida atividade possui cunho meramente administrativo, sem caráter jurisdicional, conforme inteligência do Enunciado no 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 311 - Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional". Desse modo, em razão da natureza administrativa, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via do mandado de segurança. Nesse sentido: É cabível a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisões proferidas pelos Juízes da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, pois tal atividade possui caráter administrativo”. 2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório está fundamentado no art. 100, §2o, da Constituição Federal: "Art. 100. (?) § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório." 3. A Emenda Constitucional no 99/2017 elevou o teto acima previsto para o quíntuplo do limite legal para pagamento de RPV, de acordo com o art. 102, §2o, do ADCT: "Art. 102. (?) § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório." 4. A norma constitucional, que dispõe sobre o pagamento preferencial de precatório a idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, não limita a quantidade de vezes que o credor pode se beneficiar do crédito humanitário, desde que observado o limite previsto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Precedentes. 5. O posicionamento dos Tribunais Superiores tem albergado a tese de que, em atendimento ao princípio da isonomia, o dispositivo constitucional não vedou que credores anteriores gozassem do novo teto inserido na Emenda Constitucional no 99/2017. 6. A complementação requerida no presente mandado de segurança tem como fim preservar a igualdade entre credores que se encontram na mesma situação e, assim, atender ao princípio constitucional da isonomia. 7. Segurança concedida. (Acórdão 1268762, 07106916520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Em razão da natureza administrativa, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via do mandado de segurança”. (Acórdão 1168701, 07223305120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 10/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO EM ATUAÇÃO NA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL - COORPRE. NÃO CABIMENTO. AUSENCIA DE CARÁTER JURISDICIONAL. 1. Não cabe agravo de instrumento contra atos que disponham sobre processamento e pagamento de precatório, praticados pelo MM. Juiz do COORPRE - Coordenação de Conciliação de Precatórios, no exercício de competência delegada pelo E. Presidente do TJDFT. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1371592, 07085409220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO INTEGRANTE PRESIDÊNCIA DO TJDFT. ATO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. INADMISSÃO CONFIRMADA. 1. "Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional" (Súmula 311 do STJ). 2. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE é um órgão auxiliar da Presidência desta Corte de Justiça, sendo que a natureza do ato praticado nos autos do Precatório em delegação do Presidente deste Tribunal de Justiça possui natureza administrativa, sendo incabível sua impugnação por meio de agravo de instrumento. Precedentes. 3. "Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios" (Súmula 733 do STF). 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1352292, 07212420720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante frisar que, em um cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, a atividade do Poder Judiciário de natureza propriamente jurisdicional cessa a partir do momento em que se tem por reunidos todos os elementos aptos a desencadear o adimplemento da obrigação. Noutro modo de dizer, quando se sabe inquestionavelmente quem deve pagar e quanto se deve pagar, deixa de existir uma controvérsia que desafie o exercício da função jurisdicional por parte do Poder Judiciário. Note-se, portanto, que uma vez condenada com trânsito em julgado e iniciado o cumprimento de sentença, cabe ainda à Fazenda a possibilidade de apresentar impugnação (art. 535 do CPC). Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, passa-se à fase administrativa, atinente à expedição do precatório (§ 3o do art. 535 do CPC), de sorte que, a partir dessa fase, repise-se, a atuação do Poder Judiciário não é no desempenho da sua típica função jurisdicional. E não contraria essa assertiva o fato de que pode surgir divergência a respeito da aplicação de uma dada norma, quando do processamento do precatório. Isso porque, igualmente quando a Administração Pública atua no exercício da sua função típica podem surgir controvérsias sobre a correta interpretação do ordenamento jurídico, sem que se desnature a natureza daquela função. E, como é consabido, tais divergências jurídicas podem ser solvidas internamente ou via Poder Judiciário, contanto que, nesta última hipótese, sejam utilizados os instrumentos processuais adequados. Plenamente aplicável, portanto, a já mencionada Súmula 311 do Superior Tribunal de Justiça. Entrementes, também o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem a compreensão de que o rito do processamento dos precatórios é de caráter administrativo, consoante se verifica da sua Súmula 733, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatório”. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pela Coordenaria de Conciliação de Precatórios, órgão de assessoria do Presidente, diante do caráter eminentemente administrativo. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022 14:49:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador